Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704882-93.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CASA MARIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELANTE: EDIMAR FERREIRA ARRUDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surta os seus efeitos legais, o acordo de ID 50817774 entabulado entre as partes, eis que os respectivos patronos possuem poderes para transigirem, conforme as procurações de ID: 48452420 e 48452343. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Custa finais conforme o acordo. P.I. Brasília, 01 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator